Tribunal: TJDFT
Processo: 0747921-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Câmara Cível PROCESSO No : 0747921-05.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LARISSA ARGENTA FERREIRA DE MELO IMPETRADO: JUÍZA DE DIREITO DA 1a VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS DF RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por LARISSA ARGENTA FERREIRA DE MELO contra ato coator imputado ao JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS, referente à decisão que determinou a penhora dos valores depositados na conta da impetrante, proferida nos autos do processo 0710214-74.2023.8.07.0020. Narra a impetrante que foi determinada pela autoridade coatora a penhora das contas da impetrante via SISBAJUD, resultando na constrição de 3 contas todas com valores decorrentes de verbas salariais e valores previdenciários recebidos pelo INSS. Diz que uma das contas recebe salário decorrente do vínculo empregatício com a Caixa Econômica Federal e as outras duas contas estão relacionadas ao recebimento de pensão alimentícia de seu filho que são pagas pelo avô, sendo que em uma delas foi recebido excepcionalmente benefício previdenciário pelo INSS, sendo bloqueado tal montante. Diz que apresentou nos autos do processo de referência “documentação comprobatória da natureza salarial e previdenciária de todas as verbas: contracheque (com o número da conta salarial penhorada), processo administrativo do INSS que gerou o recebimento das verbas do Auxílio Doença e extratos demonstrando o as rubricas recorrentes na modalidade SALÁRIO e TED decorrentes de pensão alimentícia de seu filho NATHAN MUNIZ DE MELO, pagas por desconto em folha de seu avô PERÁCIO MUNIZ DE JESUS, que é aposentado do TCU e pensionista do GDF , por ser viúvo de MARIA DE AMORIM MUNIZ, avó de NATHAN. Destaca-se que NATHAN é autista nível 2 de suporte”. Informa que apesar da documentação apresentada, a autoridade apontada como coatora entendeu que a impenhorabilidade dos valores não restou comprovada, autorizando o levantamento dos valores. Afirma que a decisão de penhora da conta corrente não observou o disposto no art. 805 do Código de Processo Civil, que prevê o meio menos oneroso para satisfazer o débito, de modo que, por se tratar de dívida decorrente de acidente veicular, deveria ter ocorrido a penhora do veículo, o que não ocorreu. Diz que ajuizou Ação Rescisória, mas que em razão de ter sido negado o desbloqueio das contas, socorreu-se do mandado de segurança para que a impetrante não fique sem os recursos necessários à sua subsistência. Ressalta que “é pessoa autista nível 2 de suporte, e nesta condição pessoa com deficiência, com as devidas comprovações apresentadas no processo originário. Além do mais, encontra-se gestante, e possui filho de 15 anos, também autista nível 2 de suporte. Deste modo, a decisão do referido Juízo, além dos danos financeiros, coloca a Impetrante em risco de saúde e subsistência”. Sustenta que a penhora indevida da conta corrente constitui abuso de autoridade e destaca que referidos valores são de caráter alimentar, imprescindíveis para sobrevivência da impetrante e de sua família. Ao final, discorre sobre a presença dos requisitos para a concessão da liminar. No mérito, pede a concessão da segurança para que sejam afastadas as penhoras em conta corrente determinadas pela autoridade coatora. É o relatório. Decido. O cerne do presente mandado de segurança é a decisão interlocutória proferido nos autos do cumprimento de sentença 0710214-74.2023.8.07.0020, que rejeitou a impugnação ao bloqueio SISBAJUD nas contas de titularidade da impetrante, por entender a autoridade dita como coatora que não restou demonstrada a impenhorabilidade da quantia bloqueada, nos termos do art. 854, § 3o, I, do Código de Processo Civil. Ocorre que o mandado de segurança não ultrapassa o limite da admissibilidade, por inadequação da via eleita. É cediço que o mandamus é remédio constitucional destinado, nos termos do art. 1o da Lei 12.016/2009, a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. O direito líquido e certo amparado pelo writ deve ter sua extensão delimitada e ser apto para que seja exercitado no momento da sua impetração, isto é, tal direito deve passível de demonstração de plano No caso de a ação ser manejada em face de decisões judiciais, como na espécie, o art. 5o da Lei 12.016/2009 relaciona duas situações em que não se concederá a ordem: Art. 5o. Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução; II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo; III - de decisão judicial transitada em julgado. (g.n.) O tema encontra-se, inclusive, sumulado pelo ex. Supremo Tribunal Federal, conforme verbete 267, no sentido de que “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. Como reforço argumentativo, eis seguintes arestos: AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INADEQUAÇÃO. VIA ELEITA. DECISÃO JUDICIAL. ENUNCIADO N. 267 SÚMULA DO STF. 1. O mandado de segurança é remédio constitucional destinado, nos termos do art. 1o da Lei 12.016/2009, a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. 2. Imprescindível, para o cabimento do mandado de segurança contra ato judicial, a demonstração de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder na decisão objurgada, além da manifesta ofensa a direito líquido e certo, apurável sem necessidade de dilação probatória 3. "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição" (Enunciado n. 267 da Súmula do STF) 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1618964, 07230568320228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 19/9/2022, publicado no DJE: 29/9/2022 – g.n.); AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. I - DOCUMENTOS NOVOS RELATIVOS A SITUAÇÃO PRETÉRITA. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA EM SEDE RECURSAL. ESCRITOS NÃO CONHECIDOS. II – (...) II - MANDAMUS IMPETRADO CONTRA ATO JUDICIAL QUE PODE SER ATACADO POR RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. III - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. (...) 3. A ação constitucional do mandado de segurança prevista no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, e regulada pela Lei 12.016/09, é medida excepcional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la, por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. 3. Quando as supostas ilegalidades ou arbitrariedades derivam de ato judicial, o artigo 5o, II da Lei 12.016/09 condiciona o cabimento do writ à demonstração de que o decisum impugnado não desafia a interposição de recurso com efeito suspensivo. 4. O mandado de segurança não pode constituir sucedâneo recursal a amparar eventual perda de prazo para a interposição do recurso cabível em face do ato judicial impugnado, bem como contra decisão judicial revestida de preclusão ou com trânsito em julgado. 5. Agravo interno parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. (Acórdão 1403304, 07218930520218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 7/3/2022, publicado no PJe: 10/3/2022 – g.n.). Pela própria narrativa estampada na inicial, verifica-se que o mandado de segurança se volta contra decisão interlocutória que rejeitou a impugnação à penhora, no qual tinha por escopo a suspensão da constrição determinada em razão da alegada impenhorabilidade dos valores depositados. Porém, se percebe que o ato apontado como coator ainda é passível de impugnação pelos meios processuais previstos na Legislação Processual, de modo que o mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal. Ademais, é imprescindível, para o cabimento do mandado de segurança contra ato judicial, que esteja demonstrado a teratologia, ilegalidade ou abuso de poder na decisão objurgada, além da manifesta ofensa a direito líquido e certo, apurável sem necessidade de dilação probatória, o que, à toda evidência, não é o caso dos autos. Esta eg. Corte de Justiça, possui entendimento consolidado no sentido de que cabe ao devedor comprovar a impenhorabilidade dos valores depositados em sua conta, de modo que sem a devida comprovação, impõe-se a manutenção da penhora, demonstrando, pois, que a decisão atacada não se reveste de teratologia, ilegalidade ou abusividade: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ ULTERIOR REVOGAÇÃO. ART. 833 DO CPC. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da jurisprudência do c. STJ, o benefício da assistência judiciária gratuita, uma vez concedido, prevalece em todas as instâncias e para todos os atos do processo (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.805.087/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 9/12/2019, DJe de 12/12/2019). 2. Incumbe à parte devedora demonstrar que a quantia bloqueada é impenhorável (art. 854, § 3o, I, do CPC). 3. Na espécie, não restou demonstrada a alegada impenhorabilidade, uma vez que o caso dos autos não se enquadra em nenhuma das hipóteses de impenhorabilidade previstas no artigo 833 do CPC. 4. A impenhorabilidade de que trata o inciso IV do artigo 833 do CPC abrange apenas os valores depositados em conta corrente que sejam provenientes de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, o que não se verifica no caso dos autos. 5. Consoante disposição do artigo 100, § 1o, da Constituição Federal, a definição da natureza alimentar de determinada verba vincula-se à sua destinação para subsistência do credor e da sua família, o que não se confunde com a mera aquisição de alimentos, mediante rateio das despesas, para realização de refeições pelos colegas de trabalho. 6. Agravo de Instrumento não provido. Preliminar de deserção rejeitada. Unânime. (Acórdão 1934005, 0730213-39.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/10/2024, publicado no DJe: 06/11/2024.) PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTA CORRENTE. NATUREZA REMUNERATÓRIA. ÔNUS DA PROVA. DEVEDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. AFASTADA. 1. O Código de Processo Civil elenca, em seu artigo 833 e seus incisos, as hipóteses em que determinados bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, ou seja, gravados com cláusula de absoluta impenhorabilidade a proteger o patrimônio mínimo do executado e estabelecer limites à satisfação da execução. 2. Nos termos do artigo 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao executado o ônus da prova quanto à natureza salarial dos valores constritos em sua conta corrente. 3. Ausente comprovação que os valores bloqueados em conta corrente possuem natureza salarial, a manutenção da penhora é medida que se impõe. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1931634, 0714408-46.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/10/2024, publicado no DJe: 04/11/2024.) Desta forma, a decisão que indeferiu o pleito do impetrante está bem alicerçada e não há fundamentos para classificá-la como teratológica ou ilegal, como quer levar a crer o impetrante, além de não ter ofendido direito líquido e certo. Feitas essas ponderações, inegável a impropriedade da via eleita. Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial para julgar extinto o processo, nos termos do art. 10 da Lei 12.016/2009, c/c o art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil[1]. Custas pela impetrante. Sem honorários. Intime-se. Publique-se. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 11 de novembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração. Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial;